Tribunal: CARF
Processo: 19515.005812/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005812/2008-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.836 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005812/2008-35
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005812/2008-35

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-01.175, proferido pela 3aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em
29 de novembro de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 262:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 275 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 318 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005812/2008-35

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 391 e
seguintes:
a) não deve ser aceito o Recurso Especial interposto pela Procuradoria, por conter
pedido que contraria entendimento consolidado na Súmula 74 do CARF;
b) a CSRF tem demonstrado sustentar, em diversas ocasiões, a aplicabilidade retroativa
da norma que comine penalidade menos gravosa;
c) a Súmula CARF 74 expressamente determina a aplicação retroativa de norma que
institua penalidade menos gravosa.
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, fls. 326 e seguintes, mas não
foi admitido, consoante consta do Despacho de fls. 433 e seguintes.
Posteriormente, foi interposto Agravo contra a inadmissibilidade do Recurso, mas
foi rejeitado, restando mantida a negativa inicial, conforme se extrai das fls. 451 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
No que se refere à alegação no sentido de que “não deve ser aceito o Recurso
Especial interposto pela Procuradoria por conter pedido que contraria a Súmula CARF n.o 74”,
cumpre esclarecer que a situação dos presentes autos não se subsume ao disposto na Súmula
mencionada, considerando que há regramento específico para o lançamento da multa em análise,
quando existe lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação
acessória.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
12:
AI 37.196.327-3
AI 37.196.328-1
AI 37.171.967-4
AI 37.171.968-2
AI 37.171.969-0
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005812/2008-35

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente, em seus argumentos, quanto à
necessidade de recálculo da multa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital